Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-88.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS COM ROBUSTEZ. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não comprovado nos autos, de forma robusta, a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado imputado ao réu na denúncia, deve ser mantida a sentença absolutória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.